Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar o réu ao pagamento de R$ 18.000,00, a título de perdas e danos. Pela narrativa, constata-se que as partes celebraram contrato verbal consubstanciado na permuta de veículos e a assunção pelo autor das parcelas vincendas do consórcio de titularidade do réu, da seguinte maneira: o autor passaria para o réu o veículo Ecosport pelo valor de R$ 18.000,00 como forma de pagamento pelo ágio do veículo Voyage e, em contrapartida, receberia o veículo Voyage e assumiria as parcelas vincendas do consórcio de titularidade do réu a partir da negociação.
2. Recurso do autor. Próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo autor, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Recurso do réu. Próprio e tempestivo. O réu requereu os benefícios da justiça gratuita, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios. Devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 53842679), o réu deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 54147027). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o art. 11, inciso V, do RITR.
4. Razões recursais do autor. Em suas razões, o autor aponta aponta que apesar da rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, a sentença deixou de condenar o réu à devolução dos valores transferidos, os quais totalizam R$ 4.089,00. Também defende a fixação de danos morais diante do inadimplemento contratual, o que lhe causou transtornos que vão além do mero aborrecimento. Sem contrarrazões pelo réu.
5. A questão em debate nos autos envolve definir se o autor faz jus (i) ao danos morais e (ii) à restituição dos valores transferidos ao réu para quitação das mensalidades do consórcio. O dano moral não é consequência imediata e direta do inadimplemento contratual, mas apenas se configura ante clara lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade, etc. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. Portanto, indevida a condenação em danos morais. Em relação ao segundo ponto, tem-se que que os valores transferidos pelo autor para a conta do réu foram feitos a fim de quitar as mensalidades do consórcio como parte do acordo, o que, conforme documentos juntados aos autos, não ocorreu. O réu deixou de adimplir com as parcelas do consórcio, o que acarretou seu enriquecimento ilícito. Assim, com a rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, os valores transferidos e comprovados pelo autor para quitar as mensalidades do consórcio deverão ser restituídos.
6. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu à restituição do valor de R$ 4.089,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.